Tribunal: TCU
Processo: 002.707/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras-2024, nas obras de construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal (TRF-1).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade do ciclo Fiscobras 2024 realizada nas obras para construção da sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em Brasília/DF, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno e na Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, faça aditivo ao Contrato 68/2023 para excluir a cláusula 6.1.13.1, bem como adequar as demais cláusulas que possam ser impactadas com essa determinação, por ausência de previsão legal e por infringirem o art. 145 da Lei 14.133/2021, de modo a evitar que ocorra o repasse antecipado de recursos financeiros à Novacap para gestão dos pagamentos das empresas contratadas diretamente pela empresa pública com vistas à execução das obras e dos serviços da nova sede daquele tribunal; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que a licitação e a contratação de empresas no escopo do Contrato 68/2023, assinado com a Novacap, sem o uso da Lei 14.133/2021, contrariam seus arts. 1o e 2o, o princípio da legalidade e o art. 1o, § 2o, do Regulamento de Licitações e Contratos daquela empresa, que prevê expressamente a aplicação da Lei Geral de Licitações para contratações de bens ou produtos das quais aquela empresa pública não seja a destinatária final; 9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 9.3.1. a fixação de prazo desarrazoado para encaminhamento de proposta de preço ajustada após a fase de lances em concorrência eletrônica afronta o subitem 9.2.5 do Acórdão 122/2012-TCU-Plenário e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 9.3.2. a vinculação do marco inicial do reajuste contratual à data de apresentação da proposta diverge do §3° do art. 92 da Lei 14.133/2021. 9.4. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com fundamento no art. 9°, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, de que as impropriedades a seguir se opõem ao art. 46, §9°, da Lei 14.133/2021 (achado III.4): 9.4.1. indefinição no instrumento convocatório de marcos contratuais que estabeleçam critérios e etapas de medição e pagamento; 9.4.2. adoção de cronograma físico-financeiro desconexo ao cumprimento de metas de resultado quantificáveis e identificáveis; 9.4.3. em regime de empreitada por preço global, adoção de sistemática de medição referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 9.5. arquivar este processo.